Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Primeira Vara Cível de que determinou o depósito em juízo da quantia penhorada em sede de execução de título extrajudicial. Nas razões recursais alega que “considerando a suspensão dos prazos do processo físico em razão da pandemia da COVID-19, a contagem do prazo prescricional deverá ser prorrogada desconsiderando-se o prazo da aludida suspensão”. Acrescentou que “no decorrer no prazo prescricional, houveram atos constritivos frutíferos que interromperam a prescrição intercorrente, pelo que não ocorrera a prescrição intercorrente em 27/03/2023”. Ao final, requereu a reforma do decisum para reconhecer a suspensão do lapso prescricional. Contudo, o juízo de origem afastou a hipótese de prescrição a reconheceu a sua interrupção: “Assim, o termo final da prescrição ocorreria em 27/3/2023, no entanto, o credor logrou êxito na penhora parcial de bens/valores, com o subsequente pagamento parcial (Id 136990664), ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, na forma do art. 921, §4o- A, do CPC, o qual retornará com a ciência inequívoca do credor acerca da ausência de bens passíveis de constrição do devedor.” O reconhecimento da interrupção reinicia a contagem do lapso prescricional e em período posterior à suspensão do prazo em razão da pandemia da COVID-19. Diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, ainda que de forma parcial, especialmente de falta de interesse, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46